Tribunal: TJDFT
Processo: 0015318-74.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. PRECEDENTES. DISTINÇÃO E SUPERAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILÍCITO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
3. Não há nulidade da sentença, por suposta violação ao art. 9o do CPC, quando os fatos que embasaram a decretação de nulidade do contrato foram suscitados pela autora desde a petição inicial.
4. O Enunciado no 11 da ENFAM esclarece que “os precedentes a que se referem os incisos V e VI do § 1o do art. 489 do CPC/2015 são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332”.
5. A teoria finalista deve ser mitigada para que sejam aplicadas as normas previstas no CDC, nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade.
6. A responsabilidade para a reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor é solidária entre todos os fornecedores que participaram da cadeia de fornecimento do produto.
7. Para a configuração da responsabilidade civil na modalidade extracontratual, é necessário que sejam demonstrados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Tal responsabilidade somente poderá ser afastada ou minorada nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior (art. 393 do Código Civil), bem como de inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I do CDC) e de comprovação de culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.